Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-11.2020.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés contra a sentença que as condenou ao pagamento, em favor da autora, a título de dano moral, da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. As partes rés na contestação confirmaram que, de fato, concederam um desconto para viabilizar o pagamento de mensalidade que estava atrasada (vencimento em 15/12/2015 e quitação apenas em 21/08/2020), entregando o recibo a autora/recorrida no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais). Afirmaram, ainda, que, no dia 24/08/2020, a empresa Requerida solicitou ao SERASA que efetivasse a baixa da inscricao, o que aduziram acreditar ter ocorrido, pois em consulta verificou-se que nao existe nenhuma restricao na consulta do cadastro da autora.
3. A autora/recorrida colacionou, por ocasião inicial, documentos que demonstram que, mesmo após a quitação, o seu nome foi mantido em cadastros de proteção ao crédito (Reclamação Procon, resultado de pesquisa cadastral, id 23509554, print das mensagens, que demonstra que a corretora, com a qual tentava negociar um imóvel, juntou tela da consulta, informando que nome da autora estava negativado). Além disso, o áudio de id 25510044 corrobora as tentativas da autora/recorrida junto à escola, após o pagamento, para que a restrição do seu nome fosse retirada. Frise-se que a tela da consulta juntada pelas rés com a contestação demonstra apenas que não há mais restrição, sem demonstrar, contudo, a data que foi retirada.
4. A manutenção do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, após o pagamento da dívida, configura dano moral, e o STJ já firmou entendimento que o prazo para exclusão do consumidor inadimplente dos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito é de 5 dias úteis (Recurso Especial Repetitivo no 1.424.792/BA Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 24/9/2014). Assim, o dano moral decorrente da manutenção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, após a quitação do débito, pelo prazo superior a 5 (cinco) dias, caracteriza-se como presumido.
5. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
6. Considerando a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mormente o grande atraso no pagamento do débito pela autora/recorrida (vencimento em 15/12/2015 e quitação apenas em 21/08/2020) e a quantidade de dias em que o seu nome permaneceu de forma indevida em cadastros de inadimplentes (recibo de pagamento id 74182663, com quitação em 21/08/2020, manutenção indevida no cadastro de inadimplentes ainda em 01/10/2020 – id 74182670, e consulta em 05.11.2020, colacionada com a contestação, demonstrando que não havia mais registro) , é mister a redução do valor fixado, a título de dano moral, para R$ 1.000,00.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir a condenação por dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.